Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-81.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800338-81.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DAVYSON SANTOS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR CONTRA ATO DO DIRETOR DO DETRAN. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SEM TER OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU MANTIDA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO, ANTE A RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PRESENTE RECURSO. SUSCITAÇÃO DE ARGUMENTOS POR PARTE DO AGRAVANTE QUE FOGEM DA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE SE DEVE ATER AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
detran-pará

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
(Processo n.º 0820988-22.2017.8140301), Id. 250104, impetrado por
DAVYSON SANTOS DE MOURA
, determinou a suspensão do bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do impetrante, ora agravado, até o julgamento final do procedimento administrativo instaurado com base na Portaria nº 2.432-2015-DG-GAB, de 21 de agosto de 2015, em trâmite perante o agravante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo cumprimento dessa decisão.

Em suas razões (Id. 164879), após breve histórico dos fatos, argui o recorrente que o bloqueio da
cnh
, decorrente da operação policial denominada Galezia, deflagrada em razão da descoberta de fraude na emissão de milhares de carteiras de habilitação no Estado do Pará, teria sido motivado em virtude do agravado ter sido beneficiado pela aprovação sem ter realizado os exames obrigatórios, fato que repercutiu, inclusive, em instauração de processo de investigação perante a corregedoria do órgão.

Fala sobre a descoberta de fraude na emissão de aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, envolvendo pretendentes do documento de diversos Estados do Brasil, inclusive do Estado do Pará, os quais constavam no sistema como aprovados, sem terem realizados todos os exames obrigatórios previstos no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução nº 168/2004-CONTRAN.

Expõe que o esquema fraudulento era visível, diante do quantitativo irreal e exagerado de transferências de prontuários, principalmente para a Mesorregião do Araguaia, nos Municípios de Xinguara, Conceição do Araguaia, Tucumã e Redenção, que somavam algo em torno de 28.000 (vinte e oito mil) habilitações possivelmente fraudadas.

No caso específico do agravado, diz o agravante que há evidente indício de fraude, pois consta no sistema que ele iniciou o processo da primeira habilitação em 1º.06.2012, na cidade Araguatins/TO, mesmo residindo no Município de Tocantinópolis/TO, somente pelo período de 6 (seis) meses, de 10.01.2012 a 10.07.2012, conforme contrato de locação juntado pelo próprio agravado, realizando os exames médico e psicotécnico no mesmo dia 1º.06.2012.

Diz que, em 02.07.2012, ainda residindo em Tocantinópolis/TO, o agravado se submeteu ao exame de legislação no Município de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará, distante cerca de 400 km de Tocantinópolis/TO, sem comprovar qualquer endereço no Município de Conceição do Araguaia/PA.

Assevera que, já com o prontuário transferido para o Estado do Pará desde 02.07.2012, o agravado teve os exames práticos de direção (moto e carro), que realizaria na cidade de Conceição do Araguaia, no dia 17.07.2012, cancelados, tendo só o realizado no dia 17.11.2012, na cidade de Paragominas/PA, cerca de 780 km de distância.

Indica como ponto a evidenciar indícios de fraude, a discrepância de endereços do agravado em Paragominas e as datas entre 2012 e 2017 como sendo os períodos ali resididos, destacando que nos autos da ação originária foi juntado comprovante de endereço em Paragominas, datado de maio/2017, em nome de Martinho Lopes de Oliveira, na Rua Antônio Barbosa de Souza nº 11, casa 11, Bloco A, Vale do Ouro, CEP 68.625-001, Camboatan, enquanto seu registro no banco de dados do DETRAN/PA consta o endereço Rua Walter Carvalho nº 201, CEP 68.628-070, Promissão I, Paragominas-PA.

Alega que é estranho que um candidato, com residência na cidade de Tocantinópolis/TO, até 10.07.2012, com exames iniciados em Araguatins/TO, no dia 1º.06.2012, tenha se deslocado, subitamente, ao Estado do Pará, Município de Conceição do Araguaia/PA, em 02.07.2012, sem a comprovação do respectivo endereço, quando ainda residia em Tocantinópolis/TO, e, em Conceição do Araguaia/PA, realizado os exames de legislação, em 02.07.2012, prosseguindo, posterior e surpreendentemente, com os exames práticos de direção em Paragominas/PA, com comprovante de endereço divergente entre o cadastrado no sistema e o apresentado nos autos, robustecendo, ainda mais, a existência da nítida fraude generalizada de emissão das CNH.

Argui que, analisando o histórico do prontuário do agravado, identificou fortes suspeitas que amparam o bloqueio da CNH pela Corregedoria do DETRAN/PA, descrevendo que ele iniciou o processo de primeira habilitação em Araguatins/TO, em 18.05.2012, com os exames médico e psicotécnico realizados em Araguatins/TO, em 1º.06.2012, mesmo residindo em Tocantinópolis/TO.

Em 02.07.2012, ainda residindo em Tocantinópolis/TO, o agravado transferira seu prontuário e realizara o exame de legislação já em Conceição do Araguaia/PA, sem comprovar o endereço em tal cidade, configurando, desde aí, segundo entende, o início da forte suspeita de fraude na emissão da CNH provisória.

Sustenta que, em 21.11.2012, agravado se deslocou, estranhamente, para Paragominas/PA, realizando os exames práticos de direção veicular, com evidente discrepância entre o endereço cadastrado no sistema do DETRAN/PA e o comprovante de endereço juntado

na inicial do
mandamus.

Em 26.11.2012, continua dizendo, foi expedida a CNH provisória (permissão) com validade até 26.11.2013, quando, no mesmo dia 26.11.2013, o agravado solicitou a transferência de jurisdição para o Estado do Maranhão, lá sendo expedida a CNH definitiva em 02.12.2013.

Afirma que, em 21.03.2014, fora expedida 2ª via da CNH definitiva, com validade até 31.05.2017, ocasião em que o agravado solicitou a renovação da CNH, cuja emissão fora corretamente obstada, diante do bloqueio administrativo inserido pela Corregedoria do DETRAN/PA, por conta dos fortes indícios de fraude no processo de primeira habilitação no Estado do Pará.

Requer a concessão de suspensivo, ante o risco de dano grave e de difícil reparação.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis às suas teses, pugnando pelo conhecimento e o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Autos distribuídos à minha Relatoria.

Voluntariamente, o agravante junta diversos documentos (Id. 249963).

Indeferi o efeito suspensivo (Id. 241284).

Petição do agravante pugnando pelo julgamento do agravo interno interposto contra a decisão retromencionada, juntando, na oportunidade, documentos (Ids. 525755, 525756, 525758 e 525760).

Parecer da Procuradoria da Justiça (Id. 620496) opinando, preliminarmente, pela perda do objeto recurso, alegando que houve pedido administrativo protocolado pelo agravado antes do ajuizamento da ação mandamental de bloqueio da sua CNH, que foi deferido pelo agravante, o que resulta na ausência de interesse processual e na impossibilidade material de desbloqueio administrativo, devendo, portanto, ser reconhecida a prejudicialidade do presente recurso.

No mérito, aduz que a decisão agravada merece ser reformada, não subsistindo o argumento de violação a direitos constitucionais, opinando pelo provimento do recurso.

Determinei a certificação nos autos acerca da apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo sido atestado o transcurso “in albis” do prazo (Ids. 918977 e 923017).

Determinei também, diante da arguição preliminarmente de perda superveniente do objeto, que as partes se manifestassem no prazo legal (Id. 965504).

Em atendimento a essa determinação, o agravante (Id. 980068), defendendo a existência de ausência de interesse processual e a possibilidade de aplicação do efeito translativo ao agravo de instrumento, para que, com isso, seja extinto sem resolução do mérito a ação originária.

Além disso, sustentou os riscos da não adoção do procedimento processual sugerido.

Por outro lado, o agravado (Id. 999923), argui a violação do contraditório e da ampla defesa e que o pedido de cancelamento administrativo foi formulado segundo orientações do próprio agravante.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Passo à sua análise.

Registro que o presente recurso tem como finalidade verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, não podendo se imiscuir no mérito da ação principal ou em questões que fogem do âmbito de atuação deste recurso instrumental, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim, com o fito de ajustar os limites desta decisão, adianto que a arguição da Procuradoria de Justiça de ausência de interesse processual e perda do objeto recursal, em razão do agravado ter formulado pedido administrativo de cancelamento da CNH, não deve ser conhecida neste grau, tendo em vista que é estranho aos fundamentos da prolação da decisão de primeiro grau, representando, caso contrário, em supressão de instância.

Nessa medida, delineado o ponto supra, passo a análise do mérito do recurso, expondo o seguinte:

No caso, o assunto versa sobre a legalidade ou não do bloqueio administrativo da CNH do agravado, que, segundo o agravante, há inconsistências cadastrais que evidenciam possível fraude, tanto é que houve a deflagração de considerável operação policial que resultou na prisão de vários envolvidos, devido à emissão irregular de 28.000 CNH’s.

Cita, por exemplo, a celeridade inusitada na conclusão das etapas, as dissonâncias nos endereços fornecidos pelo agravado e as fortes suspeitas de que a aquisição da CNH tenha se dado mediante fraude, como forma de justificar o bloqueio administrativo.

Contudo, em que pese essas argumentações, deve-se atentar que a República Federativa do Brasil, constituída pelos entes federados, constitui-se em Estado Democrático de Direito, onde vige normativo magno, Constituição Federal - CF, que figura no vértice da pirâmide de Kelsen, constituindo fundamento de validade de todas as demais normas.

Nesse diapasão, a adoção de conduta administrativa, preventiva ou repressiva, por parte da autoridade pública deve encontrar respaldo prévio e técnico nas normas constitucionais, sob pena de tornar o ato ilegal e de provocar a intervenção do Poder Judiciário.

No caso, pelo que se extrai das razões recursais, não há indícios de que tenha sido expedida notificação prévia ao agravado para que exercesse o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo apuratório de suposta emissão irregular de CNH. Não há!

O que há, conforme dito alhures, são meras conjecturas a respeito do envolvimento do agravado como tendo sido beneficiário na facilitação da emissão da sua CNH, fato que não pode respaldar, jamais, a atuação consistente no bloqueio administrativo de habilitação. É preciso dispor de algo robusto e inconteste para fundamentar a adoção dessa conduta.

De acordo com a conjugação dos incisos LIV e LV do art. 5º da CF,
ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, o qual deverá garantir a todos os litigantes, seja na esfera administrativa ou judicial, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DE ADMISSÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser imprescindível a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE 1202588 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 10-02-2020 PUBLIC 11-02-2020)

“
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.168.290 MINAS GERAIS

RELATOR: MIN. GILMAR MENDES

AGTE.(S):
MUNICÍPIO DE MATOZINHOS

ADV.(A/S):
ANTÔNIO ARAÚJO JÚNIOR

PROC.(A/S)(ES):
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS

AGDO.(A/S):
MARIA DE FATIMA ALVES PACHECO

AGDO.(A/S):
LEILA ROSANGELA DA SILVA AGUIAR

ADV.(A/S):
CRISTIANO FONSECA PEREIRA

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desligamento de servidor.
4. Necessidade de instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes de ambas as turmas do STF.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”

Sendo assim, diante do contexto apresentado e considerando a limitação esboçada no introito desta decisão, entendo prudente a mantença dos termos da decisão de primeiro grau, enquanto se há uma definição administrativa acerca do assunto, apurada mediante processo administrativo válido e regular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão objurgada.

Declaro prejudicado
o julgamento do agravo interno nº 0801719-90.2018.814.0000, autuado em separado, devendo ser transladada cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020